Tribunal: TJPA
Processo: 0814408-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814408-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FELLIPE ALVES GODINHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSE EXERCIDA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Fellipe Alves Godinho contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que rejeitara exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal promovida pelo Município de Belém para cobrança de IPTU referente ao exercício de 2017. O Agravante alegava ilegitimidade passiva, sustentando que a posse do imóvel somente teria sido adquirida em 17/10/2017, enquanto o fato gerador do tributo ocorrera em 01/01/2017, quando o imóvel ainda pertencia à empresa vendedora, Cyrela Extrema Empreendimentos Imobiliários Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o adquirente que se imite na posse do imóvel no decorrer do exercício fiscal pode ser legitimamente responsabilizado pelo pagamento do IPTU relativo àquele exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 122) reconhece que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) quanto o proprietário formal (registrado) são contribuintes legitimados para o pagamento do IPTU, nos termos do art. 34 do CTN.

O fato gerador do IPTU ocorre, por ficção legal, em 01 de janeiro de cada exercício (art. 34, parágrafo único, do CTN), sendo irrelevante a data exata da aquisição da posse no mesmo ano para fins de responsabilização tributária.

4.A responsabilização do adquirente que assume a posse do imóvel durante o exercício fiscal é legítima, pois a obrigação tributária incide sobre a fruição do bem urbano e visa garantir a arrecadação municipal de forma eficiente.

5.A decisão agravada não se dissocia dos precedentes jurisprudenciais que ela própria invoca, mantendo-se alinhada com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.111.202/SP e pela jurisprudência dos tribunais locais.

Inexistindo argumentos novos ou fundamentos jurídicos relevantes no Agravo Interno, justifica-se a manutenção integral da decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O possuidor que se imite na posse do imóvel no decorrer do exercício fiscal é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU relativa ao referido exercício.

2.O fato gerador do IPTU ocorre em 01 de janeiro do ano correspondente, sendo suficiente para a incidência tributária a existência de posse, domínio útil ou propriedade a qualquer tempo no curso do exercício.

3.A jurisprudência do STJ admite a responsabilização tributária solidária do promitente comprador e do promitente vendedor, cabendo à Fazenda optar pela cobrança de qualquer dos legitimados previstos no art. 34 do CTN.

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 32, 34 e 130.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 10.06.2009, DJe 18.06.2009; TJ-RJ, AgInt 0092857-60.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva, j. 30.04.2025; TJ-MS, AI 1401177-67.2024.8.12.0000, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 29.05.2024; TJ-PA, AI 0805425-76.2021.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por

FELLIPE ALVES GODINHO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado nos autos de execução fiscal proposta pelo
Município de Belém
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém, em desfavor do ora Agravante, visando à cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao exercício de 2017, incidente sobre unidade imobiliária situada na Rodovia Augusto Montenegro, nº 4400, Apto. 802, Edifício Jardim Provence, Torre Saint Remy, Bairro Parque Verde, Belém – PA.

O Agravante, mediante exceção de pré-executividade, alegou ilegitimidade passiva ad causam, sustentando não ser responsável pelo crédito tributário exigido, porquanto a imissão na posse do referido imóvel somente ocorreu em 17/10/2017, sendo que o fato gerador do tributo (vencimento do IPTU 2017) se deu em 10/02/2017, período em que a titularidade dominial ainda pertencia à empresa CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme documentos de registro imobiliário colacionados aos autos.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo juízo de origem, sendo igualmente desacolhidos os subsequentes embargos de declaração. Diante da manutenção da constrição, o Recorrente interpôs Agravo de Instrumento, o qual teve seu seguimento negado por decisão monocrática, sob a alegação de que o recurso contrariava jurisprudência dominante do TJPA.

Inconformado, interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento, ao não reconhecer a ilegitimidade passiva do ora Recorrente, considerando que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação tributária relativa ao IPTU somente se perfectibiliza com a posse, o domínio útil ou a propriedade do bem imóvel, inexistentes à época do lançamento tributário.

Alega, ainda, que a decisão agravada, embora mencione precedentes do STJ que corroboram a tese do Agravante, decidiu em sentido oposto.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com consequente declaração de nulidade da CDA, ou, alternativamente, que o recurso seja submetido à apreciação colegiada com o consequente provimento do Agravo Interno, para reforma da decisão impugnada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
(Id.

24682286).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, o cerne da controvérsia reside na definição da legitimidade passiva do ora Agravante para responder pela cobrança de IPTU referente ao exercício de 2017, considerando que a imissão na posse do imóvel ocorreu em 17/10/2017, enquanto o fato gerador do tributo se estabelece, por ficção legal, no primeiro dia do ano civil.

É fundamental ressaltar novamente que nos termos do art. 32 do CTN, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, sendo certo que tal ocorrência se perfaz em 01 de janeiro de cada exercício. Por sua vez, o art. 34 do mesmo diploma legal define como contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

O caso dos autos demonstra que o Agravante foi imitido na posse do imóvel no decorrer do mesmo ano do fato gerador, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, autoriza a responsabilização pelo pagamento do tributo referente ao exercício vigente. Com efeito, a posse exercida, ainda que posterior ao dia primeiro de janeiro, confere ao adquirente a condição de sujeito passivo da obrigação tributária, na medida em que o imposto incide sobre a fruição do bem urbano.

Na realidade, o C. STJ há muito pacificou a questão posta em exame, entendimento corroborado, aliás, no julgamento do recurso repetitivo 1.111.202/SP: "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Colaciono ementa do referido julgado
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979 .970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6 .2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4 .2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8 .2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ - REsp: 1111202 SP 2009/0009142-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/06/2009 RSSTJ vol. 37 p. 270)

Por conseguinte, restando incontroversa a posse exercida pelo Agravante no ano de 2017, embora posterior ao marco ficto do fato gerador, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva. A responsabilidade tributária do adquirente que se imite na posse no decorrer do exercício fiscal está amparada por farta jurisprudência e pela interpretação sistemática dos arts. 32, 34 e 130 do CTN.

E, também, o entendimento da jurisprudência pátria em casos que tratam da temática:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. IPTU. Decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade. Ausência de comprovação da averbação da promessa de compra e venda na respectiva matrícula do imóvel. Legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do débito. Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Artigo 34, do CTN. Autoridade administrativa que pode optar por um ou por outro, visando facilitar o procedimento de arrecadação. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00928576020238190000 2023002130316, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/04/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/05/2025)

........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMÓVEL OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA NO INTERSTÍCIO HAVIDO ENTRE A ASSINATURA DO CONTRATO E O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – LEGITIMIDADE TANTO DO PROMITENTE COMPRADOR QUANTO DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor por direito real), quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no assento imobiliário) são sujeitos passivos da obrigação tributário do IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN (Tema/STJ nº 122). Precedentes. Definindo a lei municipal como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação (Tema/STJ nº 122). Precedentes. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401177-67.2024 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 29/05/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

.......................................................................................

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICIPIO APENAS SOBRE A LEGITIMIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1 .111.202/SP, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, O E. STJ FIRMOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE É SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO O CONTRIBUINTE O PROPRIETÁRIO, O TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL, OU O POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO, PODE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA OPTAR POR UM OU POR OUTRO VISANDO A FACILITAR O PROCEDIMENTO DE ARRECADAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO. REJEIÇÃO. REGISTRA-SE QUE A PRETENSÃO DE RESTRINGIR O JULGAMENTO UNICAMENTE À RUBRICA DOS PEDIDOS É SUPERADA, UMA VEZ QUE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE O PEDIDO QUE SE PERSEGUE COM A INSTAURAÇÃO DA DEMANDA DEVE SER CONSIDERADO A PARTIR DE UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DE TODA A INICIAL, NÃO SE RESTRINGINDO UNICAMENTE AO CAPÍTULO ESPECÍFICO DOS PEDIDOS¿. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02963474020228190001 202400115481, Relator.: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 24/07/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/07/2024)

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). ILEGITIMIDADE AFASTADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram- se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: Recurso Especial n. 1 .111.202/SP, com Repercussão Geral. Tema 122 – STJ

3. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805425-76.2021.8.14 .0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805425-76.2021.8.14 .0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Cumpre ainda afastar a alegada contradição entre a fundamentação da decisão agravada e os precedentes por ela mencionados. A decisão impugnada se alinha, de forma coerente, à jurisprudência dominante do STJ no sentido de que a imissão na posse durante o mesmo exercício do fato gerador legitima a incidência da obrigação tributária sobre o adquirente. Não se verifica, portanto, qualquer dissonância entre a citação jurisprudencial e a conclusão adotada, sendo certo que os paradigmas invocados reforçam a tese de que a posse efetiva, ainda que extemporânea ao marco inicial do ano civil, é suficiente para justificar a responsabilização pelo pagamento do tributo.

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO

INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/06/2025